Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003044-95.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1003044-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII
AGRAVADOS: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido pelas agravadas AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, entendeu que que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada, aqui agravante, porquanto fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em síntese, aduz que apesar de a propriedade dos referidos grãos de soja ainda ser controvertida — a matéria está submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, o MM. Juízo a quo determinou a venda de tal bem para evitar os custos inerentes à sua conservação, com o imediato depósito judicial do resultado dessa alienação.
Contudo, de forma errônea, a r. decisão agravada determinou que o ora agravante FUNDO ESTRUTURA arcasse sozinho com os custos de armazenamento da soja, em total inobservância e respeito ao que fora decidido pela 6a Câmara Cível, no RAI no 8.421/2016, no sentido de que tal ônus era exclusivo das agravadas, em decisão já transitada em julgado.
Discorre que em 04.11.12, o FUNDO ESTRUTURA adquiriu da PMG Agrícola Comercial Ltda. (“PMG”) a propriedade de 11 (onze) fazendas localizadas em Nova Ubiratã – MT, mas antes disso, em 18.06.12, a PMG havia celebrado contrato de arrendamento rural das referidas áreas com VALDECIR DE ROSSI, JUVÊNIA DE ROSSI e com o condômino VALDECIR DE ROSSI E OUTROS (todos, em conjunto, como “ FAMÍLIA DE ROSSI”), pelo prazo de 2 anos, ainda aditado posteriormente.
Salienta que quando o FUNDO ESTRUTURA adquiriu as referidas fazendas, as áreas já estavam arrendadas à FAMÍLIA DE ROSSI. Assim, ao adquirir a propriedade desses imóveis, o ora agravante sub-rogou -se nos direitos e obrigações da anterior proprietária, a PMG, inclusive no tocante ao contrato de arrendamento firmado com a FAMÍLIA DE ROSSI. Todavia, os arrendatários quedaram -se inadimplentes em relação às suas obrigações contratuais, não pagaram o preço de arrendamento, o que culminou no ajuizamento de ação de despejo junto a Comarca do Rio de Janeiro, contra a FAMÍLIA DE ROSSI.
Noticia que em 10.12.14, a 19a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, decretou o despejo imediato dos arrendatários. Contudo, a FAMÍLIA DE ROSSI criou uma série de obstáculos ao cumprimento da decisão judicial, com objetivo de permanecer indevidamente na posse dos imóveis, explorando-os economicamente sem a devida contraprestação, até que em 26-11-2015, finalmente o agravante finalmente conseguiu efetivar definitivamente o despejo dos arrendatários das 11 áreas rurais que lhe pertencem.
Informa que menos de um mês após ter assumido, na qualidade de legítimo proprietário, a posse das fazendas descritas acima, o FUNDO ESTRUTURA foi surpreendido com a medida cautelar originária deste recurso, proposta pelas ora agravadas AGROVERDE e GO AGRO, contra ele e ELVECI DE ROSSI, junto ao MM. Juízo da Comarca de Nova Ubiratã e posteriormente, ajuizaram a ação declaratória (principal ) no 106 -90.2016.8.11.0107, em curso, atualmente, perante o Juízo da 6a Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de direito do ora agravante FUNDO ESTRUTURA sobre a soja dada em garantia às Cédulas de Produto Rural nos 1559/2015, 1561/2015 e 1562/2015, sendo a segunda o título que lastreia a causar de pedir da ação cautelar originária (“ AÇÃO DECLARATÓRIA ” ).
Explica que inicialmente, fora deferida a liminar pleiteada na ação cautelar originária para “nomear os requerentes AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA como depositários judiciais da lavoura objeto da CPR n. 001561/2015-0, objeto de reforma parcial alcançado no RAI 8421/2016, que determinou: “por cautela aos interesses de ambas as partes, necessário que a liminar de sequestro/apreensão dos grãos de soja até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estão sendo colhidas, sejam DEPOSITADAS EM ARMAZEM IDÔNEO, cujo encargo de depositário será tomado por termo pelo Gerente do respectivo local, caso em que as agravadas [AGROVERDE e GO AGRO] ficam livres deste mister, mas responsáveis pelos custos de efetivação da medida.”
Anota que a AGROVERDE escolheu o armazém da SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Unidade Boa Esperança (“ SIPAL”) para depositar os grãos de soja sub judice e na mesma oportunidade, consignou no Auto de Arresto e Depósito que “os valores de R$2,00 para a Taxa Serviço por saca e R$0,20 de taxa armazenagem a cada quinzena, ficarão a cargo da empresa exequente, AGROVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA. ”
Assegura que a partir de então a SIPAL passou a ser depositária do bem e os custos decorrentes desse armazenamento seriam exclusivamente suportados pela AGROVERDE, como expressamente determinado pelo v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 8.421/2016.
Informa que ao final, em que pese o agravante ter demonstrado que suas fazendas não compartilham relação com as áreas descritas no CPFR, o juízo originário julgou procedente a presente demanda, confirmando a tutelar liminar concedida inicialmente. Ato contínuo, diante da desistência do FUNDO ESTRUTURA em relação ao seu recurso de apelação, a referida sentença transitou em julgado, encerrando as discussões travadas nesta ação cautelar.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as agravadas AGROVERDE e GO AGRO pleitearam “a liberação, em seu favor, do produto arrestado, mediante expedição de alvará e de ordem ao Depositário da coisa arrestada para que a entregue às Requerentes [ora agravadas], ou para que pague o valor do respectivo bem, mediante fixação de preço” e mesmo diante deste pedido incompatível com os limites do procedimento cautelar, o MM. Juízo a quo autorizou a venda dos grãos de soja, sob a condição de que fosse praticado o preço médio de mercado na data da venda, “devendo o respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações”.
Salienta que apesar de o mérito dessa decisão ser objeto de discussão junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, em 15.06.20, foi expedido o alvará para autorização da venda dos grãos de soja arrestados e armazenados junto à SIPAL, constando expressamente no termo que “os valores obtidos pela venda deverão ser depositados em juízo”.
Reclama, todavia, que a SIPAL compareceu recentemente aos autos, na qualidade de instituição responsável pela guarda e armazenamento dos grãos de soja sub judice, para requerer fosse autorizada “a retenção do equivalente em produto” de todos os custos que teve com a custódia dos referidos bens ao longo da lide e, em paralelo, na data de 09.12.20, a agravada AGROVERDE comunicou que efetivou alienação dos grãos de soja, pelo valor de R$175,00 à saca, totalizando assim o montante de R$5.475.492,75.
No entanto, ao realizar a consignação do produto obtido com o referido negócio (tal como determinado no incluso alvará), a agravada depositou em juízo apenas a quantia, a menor, de R$ 4 .587 .833 ,67 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete reais, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), ao fundamento de que essa diferença justificar-se -ia em razão da necessidade da dedução de valores referentes às despesas de armazenagem da SIPAL, as quais deveriam ser arcadas pelo ora agravante FUNDO ESTRUTURA .
Assevera que o entendimento ignora completamente o que fora decidido pela e. 6a Câmara Cível que expressamente determinou às agravadas arcarem com os custos de armazenamento da soja, caso em que a AGROVERDE e GO AGRO escolheram a SIPAL para tal encargo. Com efeito, o v. acórdão não poderia ter sido mais explícito ao determinar que as recorridas permaneceriam “responsáveis pelos custos de efetivação da medida” com a transmissão dos bens para armazém idôneo.
Destaca que além disso, o alvará judicial determinava com clareza, que o resultado auferido com a venda da soja haveria de ser INTEGRALMENTE depositado em juízo, tudo devidamente comunicado ao juízo de origem que, inadvertidamente entendeu de forma contrária e lacônica consignou que “a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada [FUNDO ESTRUTURA], tendo em vista sua condenação pelo pagamento das custas e despesas processuais”, sem sequer se pronunciar quanto às indevidas e unilaterais retenções de valores praticadas pela AGROVERDE.
Sustenta que o acórdão proferido no RAI no 8.421/2016, transitou em julgado, em que resta estabilizado o entendimento firmado naquela oportunidade, no sentido de que a AGROVERDE e GO AGRO permaneceriam “responsáveis pelos custos de efetivação da medida”, compreendidos pelas despesas inerentes à conservação e guarda da soja arrestado no armazém da SIPAL – a qual foi escolhida e contratada pelas próprias agravadas.
Diante disso, entende que o Juízo a quo não poderia proferir a r. decisão agravada para rever e ainda ir na contramão das conclusões assentadas no acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento no 8.421/2016, já que se operou sobre o tema o instituto da preclusão pro judicato.
Assegura que foram as agravadas AGROVERDE e GO AGRO que deliberadamente escolheram requerer a sua nomeação com fiel depositária. Em seguida, por conta do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 8.421/2016, esse ônus foi transferido à SIPAL, mas foi ainda explicitamente consignado que, mesmo após a transferência dos grãos para os armazéns da SIPAL, as agravadas permaneceriam “responsáveis pelos custos de efetivação da medida”.
Destaca que há uma relação sucessiva de entidades responsáveis pelo depósito da soja sub judice, notadamente as agravadas e a SIPAL e torna-se necessário reconhecer que há, no caso, duas relações jurídicas distintas. A primeira, entre as agravadas e o MM. Juízo a quo, que as nomeou responsáveis judiciais por guardar os bens sub judice até o final da lide. A segunda, que se dá apenas e tão somente entre AGROVERDE/GO AGRO e a SIPAL, em que as agravadas, mediante a contratação de serviços de armazenagem, figuram como depositantes dos grãos de soja controvertidos, sendo a SIPAL a depositária, caso em que é das agravadas o ônus de pagar pelo depósito nos termos do artigo 643 do Código Civil.
Justifica a presença dos requisitos à concessão da antecipação da tutela pretendida, porque o direito invocado pelo FUNDO ESTRUTURA é indiscutível seja porque (a) as questões atinentes à distribuição do ônus pelo pagamento das despesas de armazenagem da soja já foram decididas pela 6a Câmara Cível deste e. TJMT, no âmbito do agravo de instrumento no 8.421/2016 e (b) sendo a AGROVERDE e a GO AGRO as depositantes dos bens na SIPAL, são elas que deve m arcar com a s despesas de depósito, tal como restou pactuado no incluso Auto de Arresto e Depósito.
Acerca do periculum in mora acentua que a decisão agravada acaba por imputar a responsabilidade pelas despesas de armazenagem ao FUNDO ESTRUTURA, e endossou – ainda que implicitamente – as retenções indevidas praticadas pela AGROVERDE , a título de dedução pelo s serviços prestados pela SIPAL, em cifra que alcança o patamar de R$887.659,08.
Destaca que não se pode permitir que qualquer pessoa ou entidade - seja ou não integrante desta lide - se aproprie do produto da venda dos bens em litígio em evidente esvaziamento do resultado útil do processo, afinal, o mérito desta lide ainda não está resolvido.
Postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que no prazo de 48 horas sejam intimadas as agravadas para procederem o depósito em juízo da integralidade dos valores retidos, de maneira indevida e sem autorização judicial, com a operação e compra e venda dos grãos de soja sub judice, sob pena de multa diária de R$100.000,00.
No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a responsabilidade das agravadas pelos custos de armazenagem incorridos pela SIPAL e, por conseguinte, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinada a imediata intimação da AGROVERDE para proceder o depósito em juízo da integralidade dos valores retidos de maneira indevida e sem autorização judicial, com a operação e compra e venda dos grãos de soja sub judice.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a decisão (Id 77326459) que entendeu que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada, aqui agravante, porquanto fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim que sejam intimadas as agravadas, para, no prazo de 48 horas, depositarem a integralidade dos valores apontados no agravo.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Observa-se que as agravadas, ao realizarem o depósito em juízo referente a soja armazenada, descontaram do valor total da alienação de R$ 5.475.492,75, despesas de Armazenamento e padronização do produto soja, segundo petição apresentada e não impugnada pelas partes de R$ 744.666,70 e impostos de R$ 142.992,38, que ao final, importou no depósito judicial de R$ 4.587.822,67, realizado na data de 07-12-2020 (Id77326458).
Assim, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o que pretende o Fundo agravante, é que sejam intimadas as agravadas para depositarem a diferença no prazo de 48 horas, porque seriam elas as responsáveis pelos custos da armazenagem, enquanto a decisão agravada entendeu que é dele, FUNDO, por ser sucumbente no presente Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Cautelar.
Em que pese os argumentos do agravante, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 1 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator